Tribunal: STF
Processo: Rcl 87154
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Mesquita alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixado de observar, no exame do Agravo de Instrumento n. 0096724-27.2024.8.19.0000, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 684.612 (Tema 698/RG).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Esta reclamação funda-se em suposta contrariedade a tese de repercussão geral, ocorrida em decisão proferida por Corte estadual no exame de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de medida cautelar.



    Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário. No caso, entretanto, a interposição dessa espécie recursal seria impossível, dada a ausência de discussão sobre o mérito da causa principal e a incidência da Súmula 735 deste Tribunal. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente